Tribunal: CARF
Processo: 15586.001010/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001010/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.454 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
GAIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade ou vício material quando estão explicitados
todos os elementos concernentes ao lançamento e claramente descritos os
motivos da autuação. Além disso, no presente caso, o ato administrativo de
lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da interpretação da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento.
MULTA.
BOLSAS
DE
ESTUDO.
GRADUAÇÃO.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Em nenhum momento a fiscalização procurou verificar se o curso de graduação
estava vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa e tinha como
objetivo a capacitação dos funcionários, limitando-se apenas ao fato desse
auxílio se referir à educação de ensino superior.
Descabe a exigência da multa.
Súmula CARF no 149: Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos
de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período
anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento
aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato
desse auxílio se referir a educação de ensino superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001010/2008-61
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001010/2008-61

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJ1) que, por
unanimidade de votos, manteve o Crédito Tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no
12-25.697 (fls. 103/113):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
Descumprimento de obrigação acessória.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações
as contribuições dos segurados empregados incidentes sobre salário indireto.
As infrações à legislação previdenciária são de mera conduta, não se prevendo para sua
caracterização a demonstração de elementos subjetivos.
Arguição de Inconstitucionalidade.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
Provas. Preclusão.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.180.186-9
(fls. 03/13), consolidado em 25/07/2008, que aplicou Multa no valor de R$ 1.254,89.
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 31/33):
1. A fiscalização verificou que no período compreendido entre 01/2004 e
11/2004,
não foram
efetuados os
descontos
das
contribuições
previdenciárias a cargo dos segurados empregados, nos valores de salários
indiretos para os segurados empregados pagos pela empresa através de
mensalidades a faculdades;
2. O fato apurado constitui infração aos artigos 30, I, "a", da Lei 8.212/1991,
c/c art. 216, I, "a", do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/1999;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001010/2008-61

3. A multa foi aplicada de acordo com o previsto nos artigos 92 e 102, da Lei
8.212/1991, combinado com os artigos 283, I, "g" e 373, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999,
atualizada pela Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008;
4. Não foram constatadas as circunstâncias agravantes e nem atenuantes
previstas nos artigos 290 e 291, respectivamente, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto, 3.048/1999.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 31/07/2008
(AR - fl. 43) e, em 26/08/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 45/69,
instruída com os documentos nas fls. 71 a 99.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-25.697, em 20/08/2009 a 10a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o Crédito Tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ1, via Correio, em
08/09/2009 (AR - fl. 117) e, inconformado com a decisão prolatada, em 08/10/2009,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 119/177, onde alega que:
1. A Contribuição Previdenciária não incide sobre investimentos feitos na
qualificação profissional de seus empregados, quando tais pagamentos são
efetuados diretamente à instituição de ensino;
2. O Contribuinte não está obrigado a recolher Contribuição Social sobre os
valores pagos às instituições de ensino em que seus empregados cursam o
ensino superior e tampouco informar tais pagamentos na Guia de
Recolhimento do FGTS e Previdência Social;
3. Não houve em nenhum momento a intenção de agir com dolo, ou fraudar a
Seguridade Social;
4. A multa aplicada, embora prevista em lei, claramente está em dissonância
com os preceitos constitucionais, que veda terminantemente a utilização
do tributo com efeitos confiscatórios.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário dos solidários responsáveis foi apresentado dentro do prazo
legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001010/2008-61

Violação à ampla defesa e contraditório
O contribuinte alega que restaram violados os princípios constitucionais de
presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa, pois o fiscal presumiu a realização
de um ato ilícito fiscal, aplicando irregularmente à Recorrente as sanções legais.
Não lhe assiste razão.
Verifica-se que no curso do processo administrativo o contraditório e o direito de
defesa foram devidamente exercidos, em todas as instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito constantes no
lançamento, sendo oportunizado o mais amplo direito de defesa da Recorrente.
Não há que se falar em nulidade ou vício material quando estão explicitados todos
os elementos concernentes ao lançamento e claramente descritos os motivos da autuação. Além
disso, no presente caso, o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das
razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando
qualquer nulidade.
Se existem falhas na acusação fiscal, elas serão objeto de apreciação quando do
julgamento de mérito.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações as
contribuições dos segurados empregados incidentes sobre salário indireto, referentes às
competências 01/2004 a 11/2004 (descontínuo), sobre os valores pagos pela empresa a
estabelecimentos de ensino nível superior, referente faculdade cursada por seus empregados.
Segundo a fiscalização, como os valores pagos pela empresa referem-se a
pagamento de curso superior, restou contrariado o disposto na Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea
"t", tendo em vista que somente não integram o salário de contribuição os valores pagos referente
educação básica e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, portanto, cabível a multa por descumprimento de obrigação
acessória, nos termos do artigo 30, Inciso I, alínea a da Lei no 8.212/91.
O Recorrente se insurge contra a exigência da contribuição previdenciária sobre
os investimentos feitos pela Recorrente na qualificação profissional de seus empregados, quando
tais pagamentos são efetuados diretamente à instituição de ensino. Afirma que não há elemento
suficiente para comprovar a vontade deliberada de remunerar seus empregados indiretamente,
como foi presumido pelo fiscal. E assevera que não há proibição a que o empregador
proporcione a capacitação e a qualificação profissional de seus empregados através do
investimento em curso de nível superior. Assevera pela total insubsistência da aplicação da
multa.
Pois bem. Para a verificação da inocorrência da multa aplicada, necessário se faz a
análise da subsistência da própria exação fiscal relativa à exigência de contribuições sobre os
valores pagos à curso superior para a qualificação dos empregados.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001010/2008-61

A hipótese de exclusão da alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei 8212/91 abrange,
expressamente, cursos de capacitação e qualificação profissionais dos empregados, bastando que
o curso esteja vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa. Vejamos o teor do dispositivo
legal vigente à época dos fatos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Constata-se que em nenhum momento a fiscalização procurou verificar se o curso
de graduação estava vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa e tinha como objetivo a
capacitação dos funcionários. A acusação fiscal se limitou ao fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.
O Recorrente sustenta a não incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de educação de nível superior de seus empregados, uma vez que estes
pagamentos visam à qualificação e capacitação profissional dos trabalhadores, não se
constituindo em salário in natura, por não retribuir o trabalho efetivo.
O que se constata é que referidas verbas são empregadas para o trabalho, e não
pelo trabalho, não tendo natureza salarial. Não ficou evidenciado, em nenhum momento pela
fiscalização, que se estaria diante da hipótese em que existiria o pagamento de salários através de
reembolsos escolares pagos de forma simulada.
Ao manter a obrigação acessória quanto aos fatos geradores nela consignados, a
decisão de piso consubstancia que, diante do fato inconteste de que não houve o devido desconto
das contribuições a cargo dos segurados sobre os valores referentes a mensalidades de faculdade
custeadas pela empresa, caracteriza-se a infração autuada.
Nas decisões de primeira instância relativas às obrigações principais, trazem a
fundamentação no sentido de que a alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei no 8.212/91, prevê duas
situações cujos valores não integram o salário de contribuição: a) educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei no 9.394, de 1996; e b) cursos de capacitação e qualificação profissionais, portanto,
o custo relativo à educação superior, integra o salário de contribuição para efeito de incidência
de contribuição previdenciária.
Ao examinar as informações descritas no Relatório Fiscal e a fundamentação
exposta no acórdão recorrido, percebe-se que o motivo determinante para a exigência foi a mera
circunstância de terem sido feitos pagamentos a título de mensalidades de cursos de graduação.
Não se ocupou o relatório fiscal em analisar a pertinência do curso superior ofertado com as
atividades desenvolvidas pela Recorrente, ou mesmo, o fato de a graduação em si já representar
uma qualificação profissional ao empregado por todo o aparato educacional envolvido (ensino,
pesquisa, estudo).
A fiscalização se limita tão somente a relacionar gastos diversos com funcionários
na educação de ensino superior, trazendo a relação dos valores envolvidos, mas também sem
qualquer menção à natureza do curso superior ofertado. Vislumbra-se que a fiscalização deixou
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001010/2008-61

de demonstrar a incompatibilidade dos cursos superiores ofertados, à luz dos requisitos
estabelecidos na norma isentiva (alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei no 8.212/91).
Tal como a fiscalização, a decisão de primeira instância não se ocupa em analisar
a situação concreta, a pertinência do curso, a importância para os funcionários, a capacitação
profissional, a disponibilidade de acesso, se restringindo ao fato de se tratar de curso de
graduação superior.
Saliente-se ainda que em face da vasta jurisprudência do CARF no sentido de
acolher a possibilidade de curso superior se enquadrar na norma isentiva, a matéria acabou sendo
pacificada com a edição da Súmula CARF no 149 assim redigida:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Por todo o exposto, ressai totalmente insubsistente a exigência da multa, por não
ter ocorrido descumprimento de obrigação acessória no presente caso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares apontadas e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital